Tribunal: CARF
Processo: 10166.723858/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. COFINS.
Suspensa a isenção da contribuição para o PIS e da Cofins, segundo os procedimentos estabelecidos em lei, é cabível o lançamento desses tributos para os respectivos períodos em que houve a suspensão.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. PIS.
Suspensa a isenção da contribuição para o PIS e da Cofins, segundo os procedimentos estabelecidos em lei, é cabível o lançamento desses tributos para os respectivos períodos em que houve a suspensão

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do impugnante. Não cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de prova documental possível de apresentação na impugnação. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, exceto se a impugnante demonstrar, via requerimento à autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na legislação para apresentação de provas em momento posterior.
Consideram-se não formulados os pedidos de diligências que deixem de atender os requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses de sonegação, fraude e conluio.
MULTA. NÃO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação em vigor.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA
Demonstrada a prática de infrações com dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial segue a regra inscrita no art. 173, I, do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723858/2016-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.296 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
INDT - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECONOLÓGICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011,
31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011,
30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. COFINS.
Suspensa a isenção da contribuição para o PIS e da Cofins, segundo os
procedimentos estabelecidos em lei, é cabível o lançamento desses tributos
para os respectivos períodos em que houve a suspensão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011,
31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011,
30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. PIS.
Suspensa a isenção da contribuição para o PIS e da Cofins, segundo os
procedimentos estabelecidos em lei, é cabível o lançamento desses tributos
para os respectivos períodos em que houve a suspensão
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011,
31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011,
30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723858/2016-82
Fl. 3249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
impugnante. Não cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de
prova documental possível de apresentação na impugnação. A prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-la em
outro momento processual, exceto se a impugnante demonstrar, via
requerimento à autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na
legislação para apresentação de provas em momento posterior.
Consideram-se não formulados os pedidos de diligências que deixem de
atender os requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011,
31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011,
30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que
o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses de
sonegação, fraude e conluio.
MULTA. NÃO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos
moldes da legislação em vigor.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA
Demonstrada a prática de infrações com dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial segue a regra inscrita no art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, (i) em reconhecer a
preclusão da matéria relativa a inobservância do art. 53 da Lei no 10.406/2002, vencida a
conselheira Mara Cristina Sifuentes (relatora); por maioria de votos, (ii) em negar provimento ao
recurso quanto à responsabilidade solidária, vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e João Paulo Mendes Neto, que não
reconheciam a responsabilidade imputada pelo art. 124 I do CTN; e por unanimidade de votos,
(iii) em negar provimento ao restante do recurso, mantendo a autuação fiscal. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e relatora
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio
Souza Soares e Larissa Nunes Girard (suplente convocado).
Relatório
Exponho a ordem cronológica dos fatos para melhor entendimento do desenrolar
dos acontecimentos que culminaram na autuação da empresa relativamente a créditos tributários
da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS e da Contribuição para o
Programa de Integração Social-PIS em decorrência da suspensão da isenção tributária, referentes
aos anos-calendário de 2011 a 2014.
1. 11/12/2014 – ciência do Termo de início do procedimento fiscal na
empresa INSTITUTO NOKIA DE TECNOLOGIA, para o tributo IRPJ e período de apuração
01/01/2012 a 31/12/2012; (efl. 46)
2. A partir das respostas da empresa e a entrega dos documentos a
fiscalização questiona o motivo e a base legal para a isenção do IRPJ, CSLL e o não
oferecimento a tributação do PIS e Cofins; (efl. 99)
3. Em resposta a empresa informa que conforme art. 1o do seu Estatuto Social
é uma entidade de pesquisa tecnológica e uma associação civil, sem fins econômicos ou
lucrativos, dotada de autonomia administrativa, patrimonial e financeira, encontrando
embasamento legal no art. 15 da Lei 9.532/97. E que por isso está sujeita a contribuição do PIS a
uma alíquota de 1% sobre a folha de salários (MP no 2.158-35/2001, art. 13, IV, Decreto no
4.524/2002, art. 9o, IV, IN SRF no 247/2002, art. 9o, IV). Suas receitas são oriundas dos serviços
prestados nos limites estabelecidos no seu Estatuto Social e constituem receitas próprias por isso
isentas do Cofins; (efl. 102)
4. A empresa passa a ter nova denominação social INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, sendo esclarecido que a NOKIA do Brasil
Fl. 3251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

Tecnologia Ltda (posteriormente alterado para Microsoft Mobile Tecnologia) e NOKIA
Corporation são mantenedoras e clientes do instituto; (efl. 113)
5. Em resposta a intimação a empresa apresenta cópia dos convênios de
cooperação técnica cientifica celebrados com as mantenedoras e clientes NOKIA; (efl. 124) Ao
longo do procedimento de fiscalização são apresentados vários documentos fiscais e relativos à
Lei de informática;
6. Em 17/05/2016 a contribuinte foi intimada da Notificação Fiscal por meio
da qual foi cientificada que, em relação aos anos-calendário de 2010 a 2014, não cumpriu os
requisitos previstos na legislação tributária para o gozo da isenção dos tributos IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins; (efls.570 a 580)
7. Importante destacar alguns pontos que constam da notificação fiscal:
a. A empresa utiliza duas fontes de recursos principais para atendimento
de seus objetivos sociais: as contrapartidas aos serviços prestados,
tanto de mantenedores quanto de outros clientes, e os valores recebidos
relacionados aos benefícios de isenção fiscal estabelecidos pela Lei de
Informática;
b. Os recursos da lei de Informática são repassados pela Microsoft e
Nokia Corporation ao INDT para que os mantenedores usufruam dos
benefícios da Lei no 8.248/91;
c. A fiscalização conclui que para usufruir do benefício fiscal a pessoa
jurídica deverá atender a determinados requisitos legais, conforme art.
15 § 3o da Lei no 9.532/97 e art. 12 § 2o alíneas “a” a “e”, e arts. 13 e
14, quais sejam, resumidamente, não remunerar dirigentes, aplicar
integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos sociais, manter escrituração completa, conservar em boa
ordem livros e documentos, e apresentar anualmente declaração de
rendimentos;
d. E a fiscalização concluiu a partir da análise da documentação
apresentada, em resposta as intimações, a existência de distribuição de
patrimônio a mantenedores, na forma de prestação de serviços ao
grupo NOKIA Corporation e Microsoft Mobile Tecnologia. E que em
diversos projetos desenvolvidos o valor das receitas é inferior aos
custos e despesas incorridos para o desenvolvimento do produto;
e. De acordo com art. 32 da Lei no 9.430/96 foi expedida notificação com
prazo de 30 dias para apresentação de alegações e provas pela
empresa;
8.
A empresa apresentou impugnação contra a notificação fiscal em
16/06/2016, dirigida ao Delegado da Receita Federal conforme §3o do art. 32 da Lei no 9.430/96,
em que resumidamente alega a inconsistência da acusação, apresenta as atividades e histórico da
requerente, alega que a suposição fiscal é logicamente impossível, que possui projetos de
Fl. 3252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

serviços superavitários para as mantenedoras e deficitários para terceiros, possui alocação dos
aportes de P&D em alguns projetos de serviços, alega cumprimento da legislação, apresenta
precedentes do CARF, primado dos interesses coletivo, público e inclusive arrecadatório; (efls.
584 a 628). Junta documentos comprobatórios.
9.
Os documentos foram analisados pela fiscalização e objeto de novas
intimações fiscais para esclarecimentos;
10.
O Delegado da DRF em Brasília, por meio do Despacho Decisório (efls.
1622 a 1655) julgou improcedentes as alegações apresentadas pela notificada e manteve em sua
integralidade a Notificação Fiscal de fls. 570 a 580, decidindo pela expedição de Ato
Declaratório Executivo-ADE suspensivo de isenção tributária para os anos-calendário de 2010 a
2014, conforme a ementa e o ADE abaixo reproduzidos (efl. 1661):
DESPACHO DECISÓRIO
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS
ANOS-CALENDÁRIO
DE
2010
a
2014
SUSPENSÃO DE ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS
Para se enquadrar como associação civil sem fins lucrativos, a pessoa jurídica
deve atentar ao disposto no art. 53 da Lei n° 10.406/02, Código Civil Brasileiro.
Os benefícios fiscais advindos desse enquadramento são condicionados à
observância dos requisitos listados no §2° do art. 12 da Lei n° 9.532/97. Caso
contrário, a pessoa jurídica não faz jus à isenção fiscal descrita no art. 15 da Lei
n° 9.532/97 e demais benefícios advindos da Medida Provisória n° 2.158-35/01.
NOTIFICAÇÃO FISCAL PROCEDENTE
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/BSB No 85, DE 23 DE
NOVEMBRO DE 2016.
Declara suspensas as isenções tributárias da pessoa jurídica que especifica.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF no uso
das atribuições que lhe conferem o inciso m do art. 302 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 203, de 14 de
maio de 2012, fundamentado no inciso L do parágrafo 1° da lei 9.430/96 e na alínea "a"
do inciso II do Art. 27 e parágrafo 2o do Art. 29 da Instrução Normativa RFB n. 1.470,
de 30 de março de 2014, e o que consta no processo administrativo de n.
10166.723.858/2016-82, DECLARA:
Art. 1o Suspensas a isenções tributárias previstas nos inciso X art. 13 e inciso X, art. 14
da Medida Provisória 2.158-35/2001 e art. 15 da Lei n° 9.532/97, referentes aos anos-
calendário de 2010 a 2014, do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico - INDT,
inscrito no CNPJ 04.802.134/0001-87.
Art. 2 - As suspensões surtirão efeito a partir de 01/01/2010, conforme disposto no § 5o
do art. 32 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e decorrem do descumprimento
do disposto na alínea "b", § 2o, art. 12 da Lei 9.532/97 e do art. 53 da Lei n° 10.406,
Código Civil Brasileiro.
Art. 3° É facultado à pessoa jurídica, no prazo de trinta dias contados da ciência,
apresentar impugnação a este Ato, conforme previsto no inciso I § 6o, art. 32 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 3253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

Art. 4a Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.
11.
Em face da suspensão das isenções pela DRF/DF, foram lavrados autos de
infração de contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, com multas de lançamento de ofício de 150%, nos
termos do art. 44, I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007; (efl. 2573 a 2612)
12.
Foi autuada também a Microsoft Mobile Tecnologia Ltda por interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, o que ocasionou no
enquadramento como solidária, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN;
13.
A fiscalização assevera que as receitas decorrentes de prestação de serviço
relacionadas com desenvolvimento e demais atividades relacionadas a serviços de informática
estão sujeitas às normas da legislação do PIS/Pasep e da Cofins do regime cumulativo, vigentes
anteriormente à Lei no 10.637, de 2002 e à Lei no 10.833, de 2003, para ao final, identificar a
base de cálculo da contribuição do PIS e da Cofins, as alíquotas (3% da Cofins e 0,65% do PIS)
e a contribuição devida;
14.
Em relação aos períodos alcançados pela decadência, a fiscalização
entende que se deve aplicar o inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional, seja pelo
intuito doloso de reduzir tributos federais, seja pela inexistência de pagamento antecipado.
15.
No tópico da "Da Multa", o autuante entendeu que a contribuinte, ao
informar ser uma associação sem fins lucrativos, sem atender aos critérios legais exigidos para o
enquadramento nessa condição, sonegou tributos e, portanto, aplica-se a multa de ofício de 150%
sobre o imposto calculado.
16.
A ciência do Despacho Decisório foi dada à contribuinte em 14/12/2016
(fl. 1670) e dos autos de infração em 15/12/2016 (fl. 2618). A responsável solidária
MICROSOFT MÓBILE TECNOLOGIA LTDA foi cientificada do Auto de Infração em
20/12/2016 (fl. 2619). Dentro do prazo regulamentar, a contribuinte apresentou impugnação ao
Despacho Decisório e contra os autos de infração; e a responsável solidária apresentou
impugnação contra os autos de infração;
17.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-65.412,
de 20 de abril de 2017, procedente em parte.
18.
Regularmente cientificadas as empresas apresentaram Recurso Voluntário,
em que suscitam, resumidamente:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – INDT
a. a recorrente acessou a decisão de 1a instância em seu e-cac em
17/05/2017, tomando ciência voluntariamente sem ter sido intimada;
b. é uma associação civil de caráter científico independente e sem fins
lucrativos;
Fl. 3254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

c. inicia apresentando breve descrição das atividades da empresa e breve
descrição da acusação fiscal;
d. discorre sobre os pontos principais da impugnação e decisão recorrida;
e. apresenta as supostas inconsistências nas atividades realizadas pela
recorrente, atividades e histórico da recorrente;
f. argumenta sobre a suposição fiscal logicamente impossível;
g. apresenta os projetos de serviços superavitários para as mantenedoras,
e deficitários para terceiros, redução do patrimônio líquido da empresa,
alocação dos aportes de P&D em alguns projetos de serviços;
h. demonstra o cumprimento da legislação, apresenta precedentes do
CARF;
i. argumenta sobre o primado dos interesses coletivo, público e
arrecadatório;
j. finaliza com as razões para a reforma do despacho decisório, do
acórdão e cancelamento do auto de infração;
k. expõe as inconsistências existentes no auto de infração, decadência
parcial, multa agravada;
l. solicita realização de diligência e informa que os quesitos já foram
apresentados com a impugnação;
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
a. a recorrente foi notificada pelo correio no dia 23/05/2017;
b. basicamente repisa os mesmos argumentos apresentados pela INDT;
c. agrega a alegação sobre o descabimento da responsabilização solidária.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, por isso deles tomo conhecimento.
Os recursos voluntários, INDT e Microsoft, apresentam os mesmos tópicos por
isso serão analisados conjuntamente.
Fl. 3255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

Do pedido de diligência
A recorrente postula a realização de diligência e informa que os quesitos foram
apresentados junto à impugnação. O acórdão de piso indeferiu o pedido de diligência.
Nunca é demais reproduzir os arts. 16 e 18 do Decreto no 70.235/72 que definem
qual é o procedimento que deverá ser adotado na análise dos pedidos de diligência:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados,
assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da
petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos
escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do
ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor
e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos
autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância.
...
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28,
in fine.
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade
designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do sujeito
passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em
prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem executados.
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo da
autoridade.
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo,
forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da
exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado auto
de infração ou emitida notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito
passivo, prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (grifos nossos)
A legislação deixa claro que a autoridade julgadora determinará a realização de
diligências quando entender necessária, e que as provas devem ser entregues na fase de
Fl. 3256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

impugnação. Existem exceções que são consideradas no CARF tendo em vista a peculiaridade
do caso concreto.
O entendimento pacífico neste colegiado é que a diligência serve para dirimir
dúvidas com relação às provas já carreadas aos autos, e que somente se revela necessária quando
existirem pontos duvidosos que requeiram a análise técnica da unidade preparadora ou do
contribuinte, nunca para trazer aos autos documentos e provas que já deveriam ter sido acostadas
aos autos.
No caso concreto não vejo motivação para a realização de diligência, estando
presentes nos autos todos os documentos necessários ao deslinde da controvérsia.
Pelas razões expostas, e compactuando com a decisão de piso, voto pelo não
provimento ao pedido de diligencia por ser desnecessária a sua realização.
Da análise do mérito.
A DRF Brasília, por meio do Despacho Decisório (efls. 1622 a 1655) expediu o
Ato Declaratório Executivo - ADE no 85, de 23 de novembro de 2016, que suspendeu a isenção
tributária para os anos-calendário de 2010 a 2014, e em face da suspensão das isenções foram
lavrados autos de infração de contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, com multas de lançamento
de ofício de 150%, nos termos do art. 44, I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007; (efls. 2573 a 2612).
Iniciemos a análise dos argumentos apresentados pela recorrente pelo ADE de
suspensão da isenção expedido pela DRF, que foi a base para a autuação.
Segundo o art. 32 da Lei no 9.430/96 a suspensão da isenção tributária, por falta
da observância de requisitos legais, deverá seguir os procedimentos listados no artigo. Sendo que
por determinação legal as impugnações contra o ADE e a exigência do crédito tributário serão
reunidas em um único processo, para serem decididos simultaneamente, e obedecerão as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de requisitos
legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata a
alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando requisito ou
condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os
fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da
infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de improcedência,
dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no § 2o sem
qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
Fl. 3257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo em
relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e contra
a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para serem decididas
simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses de
suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver descumprindo as
condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
§ 11. (Revogado pela Lei no 13.165, de 2015)
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os fatos que
determinam a suspensão do benefício.
A suspensão do benefício fiscal é realizada quando constatado que a entidade
beneficiária de imunidade tributária não observou requisito ou condição previsto nos arts. 9o, §
1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à majoração,
o disposto nos artigos 21, 26 e 65;
II - cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial
do exercício financeiro a que corresponda;
III - estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias,
por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais;
IV - cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem
fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela
Lei Complementar no 104, de 2001)
d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros.
§ 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da
condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da
prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por
terceiros.
§ 2o O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios
das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus
objetivos.
...
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os
diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo,
previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Fl. 3258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

A empresa, conforme já esclarecido, informou que conforme art. 1o do seu
Estatuto Social é uma entidade de pesquisa tecnológica e uma associação civil, sem fins
econômicos ou lucrativos, dotada de autonomia administrativa, patrimonial e financeira,
encontrando embasamento legal no art. 15 da Lei no 9.532/97.
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e
científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao imposto de
renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, observado o disposto no
parágrafo subsequente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e § 3° e
dos arts. 13 e 14.
...
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-se
imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais
houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em
aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a
atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso
de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos
dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde
que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de
1999, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das
fundações;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos
sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação
patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em
ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a
contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as
obrigações acessórias daí decorrentes; (Vide ADIN No 1802)
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para
gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas
atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das
entidades a que se refere este artigo.
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas
ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à
manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais
§ 4o A exigência a que se refere a alínea “a” do § 2o não impede:
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício; e
Fl. 3259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior, em seu
valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração de servidores
do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 5o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 4o deverá obedecer
às seguintes condições:
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro) grau, inclusive
afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou equivalentes da instituição
de que trata o caput deste artigo; e
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das atribuições
estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao limite individual
estabelecido neste parágrafo.
§ 6o O disposto nos §§ 4o e 5o não impede a remuneração da pessoa do dirigente estatutário
ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício, exceto se houver
incompatibilidade de jornadas de trabalho.
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da Receita Federal
suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior, relativamente aos anos-
calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou, por qualquer forma, houver
contribuído para a prática de ato que constitua infração a dispositivo da legislação tributária,
especialmente no caso de informar ou declarar falsamente, omitir ou simular o recebimento de
doações em bens ou em dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue
tributos ou pratique ilícitos fiscais. (Vide ADIN No 1802)
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação tributária o
pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou dirigentes, ou, ainda, em
favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa jurídica a ela associada por qualquer forma,
de despesas consideradas indedutíveis na determinação da base de cálculo do imposto sobre a
renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 14. À suspensão do gozo da imunidade aplica-se o disposto no art. 32 da Lei no 9.430, de
1996. (Vide ADIN No 1802)

A fiscalização esclareceu que para usufruir do benefício fiscal a pessoa jurídica
deverá atender aos requisitos legais, determinados nos art. 15 § 3o da Lei no 9.532/97 e art. 12 §
2o alíneas “a” a “e”, e arts. 13 e 14 quais sejam, resumidamente, não remunerar dirigentes,
aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais,
manter escrituração completa, conservar em boa ordem livros e documentos, e apresentar
anualmente declaração de rendimentos. A partir da análise da documentação apresentada, em
resposta às intimações, concluiu que ocorreu a distribuição de patrimônio a mantenedores, na
forma de prestação de serviços ao grupo NOKIA Corporation e Microsoft Mobile Tecnologia, já
que em diversos projetos desenvolvidos pela empresa o valor das receitas é inferior aos custos e
despesas incorridos para o desenvolvimento do produto.
A empresa utiliza duas fontes de recursos principais para atendimento de seus
objetivos sociais: as contrapartidas aos serviços prestados, tanto de mantenedores quanto de
outros clientes, e os valores recebidos relacionados aos benefícios de isenção fiscal estabelecidos
pela Lei de Informática. Os recursos da lei de Informática são repassados pela Microsoft e Nokia
Corporation ao INDT para que os mantenedores usufruam dos benefícios da Lei no 8.248/91.
Quanto à contribuição para o PIS e COFINS a empresa informa que está sujeita
a contribuição do PIS a uma alíquota de 1% sobre a folha de salários (MP no 2.158-35/2001, art.
13, IV, Decreto no 4.524/2002, art. 9o, IV, IN SRF no 247/2002, art. 9o, IV). Suas receitas são
oriundas dos serviços prestados nos limites estabelecidos no seu Estatuto Social e constituem
receitas próprias por isso isentas do COFINS.
Fl. 3260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

Em síntese o embasamento principal da emissão do ADE de suspensão da
isenção está na constatação de que o INDT transferiu patrimônio às mantenedoras por meio de
prestação de serviços subfaturados e de forma dolosa.
Conforme esclarece a notificação fiscal (efls. 570 a 581) os associados
mantenedores do INDT a partir da sua fundação foram a Nokia Corporation, sediada no exterior,
e a Nokia do Brasil, posteriormente alterada para Microsoft Mobile Tecnologia.
A fiscalização a partir da análise do DIPJ e documentação apresentada pela
recorrente constatou que em diversos projetos o valor da receita proveniente do serviço prestado
foi inferior aos custos e despesas incorridos para o desenvolvimento do produto:

Fl. 3261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

E que nos anos sob análise, de 2010 a 2014, houve um total de R$
10.750.154,89 transferidos do INDT para as suas mantenedoras por intermédio de repasse de
produtos e serviços a valores abaixo do custo:

Em sua defesa a recorrente alega que não houve transferência patrimonial, e
para tanto destrinchou todos os detalhes de suas atividades, de seu histórico institucional, de
suas mantenedoras e também da origem, aplicação e alocação de seus recursos ao longo do
período fiscalizado:
- tem atuado no desenvolvimento e universalização dos meios de acesso à
tecnologia e telecomunicação, trazendo ao território nacional elevados investimentos,
treinamento e capacitação;
- apenas uma parcela muito pequena das contraprestações era paga por terceiros, e
que se a grande maioria dos serviços era desenvolvida em prol das mantenedoras e o resultado
era deficitário, é evidente que eram as próprias mantenedoras que acabavam custeando as
operações via aporte de recursos, sendo impossível concluir que a recorrente vem transferindo
patrimônio;
- havia prestação de serviços com resultado superavitário e a fiscalização apenas
considerou os projetos deficitários;
- a fiscalização analisou de maneira incompleta e parcial os documentos e
registros contábeis e fiscais, desconsiderando a alocação de recursos atrelados à lei da
informática;
- não deixou de cumprir nenhum requisito previsto na Lei no 9.532/97;
- não há prova de que a recorrente não emprega a totalidade de seus recursos na
consecução de sua finalidade institucional
- em 2012 e 2013, se comparadas essas receitas de serviços prestados a terceiros
com os aportes feitos pelas mantenedoras para os Projetos da Lei de Informática, aquelas
continuam sendo quase insignificantes para fins de financiamento da própria existência da
Fl. 3262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

Recorrente. Os aportes feitos pelas mantenedoras apenas na unidade de Manaus da Recorrente
(há aportes feitos diretamente também nas outras unidades) somaram R$ 53.437.847,05,
enquanto que as receitas de Projetos de Serviços a terceiros totalizaram apenas R$ 1.396.728,53.
Em 2013, a discrepância é ainda maior: R$ 52.849.287,74 de aportes feitos pelas mantenedoras
apenas na unidade de Manaus, e tão somente R$ 481.441,99 de receitas com prestação de
serviços a terceiros;
- se a Fiscalização e Julgadores de primeira instância afirmam que a Recorrente
está transferindo patrimônio às suas mantenedoras, a única forma para que esta afirmação fosse
verdadeira seria a Recorrente transferir às mantenedoras, ainda que indiretamente (por exemplo,
como dito pela Fiscalização, por meio de subfaturamento dos serviços prestados às
mantenedoras), os montantes advindos de Projetos de Serviços a terceiros. Como visto isso seria
impossível, pois as receitas de Projetos de Serviços a terceiros são tão pouco significativas no
universo total de custeio das atividades da Recorrente, que sequer seriam suficientes para
“cobrir” os tais supostos déficits dos Projetos de Serviços às mantenedoras.

Resumidamente toda a argumentação da recorrente esta adstrita aos seguintes
pontos:
1. os serviços prestados às mantenedoras não são deficitários;
2. não há transferência patrimonial para as mantenedoras porque são as próprias
mantenedoras que arcam com os custos da INDT, seja por meio dos serviços
que contrata seja pelos repasses da Lei de informática.
Quanto a serem as próprias mantenedoras que arcam com os custos da INDT
identifico uma argumentação silogisticamente falsa utilizada pela recorrente. Explico. A
recorrente possui as seguintes fontes de receitas: serviços prestados às mantenedoras, serviços
prestados a terceiros e aportes da lei de informática, como foi explicado pela fiscalização e
confirmado pelas recorrentes.
Não é certo dizer que o aporte efetuado pelas mantenedoras advém de recursos
próprios das mesmas, por meio da lei da informática, e que elas que arcam com os custos
deficitários da recorrente. Os aportes da lei de informática nada mais são que dinheiro público
que indiretamente vai para a consecução de um objetivo social. Para aqueles não familiarizados
com o assunto esclareço a lógica dos benefícios fiscais, utilizando um linguajar simplista.
O governo deseja fomentar uma atividade com objetivo de persecução do bem
estar social, ou seja, busca o interesse público, para isso ele pode utilizar-se do investimento
direto ou do investimento indireto. O investimento indireto nada mais é que induzir as empresas
a exercer determinada atividade em troca de reduções ou isenções tributárias. Em outras
palavras, o governo ou investe seu orçamento na área que possui interesse social (investimento
direto), ou deixa de arrecadar em determinadas atividades em troca de que aquele que recebe o
benefício fiscal alavanque a política pública almejada (beneficio indireto).
Então o que podemos afirmar com certeza é que todos os benefícios e
incentivos fiscais nada mais são que dinheiro público que deixa de entrar nas arcas do Estado.
Fl. 3263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

Trata-se de uma matemática, ou contabilidade, criativa, que é utilizada por todos os países do
mundo.
Para melhor visualização da sistemática utilizada pelas empresas em relação à
lei de informática (Lei no 8.248/91 e Lei no 8.387/91), vide seu arcabouço:
Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991
Art. 4o As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de tecnologias
da informação e comunicação que investirem em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação deste setor farão jus aos benefícios de que trata a Lei no
8.191, de 11 de junho de 1991.
A Lei no 8.191/1991 a que faz referencia a lei de informática tratava da
isenção do IPI e depreciação acelerada para máquinas, equipamentos, e vigorou até 31/03/1993.
A Lei no 10.176/2001 alterou a Lei no 8.191/91 estendendo a isenção até 31/12/2000, e depois foi
convertida em redução do IPI, em percentuais variáveis ao longo dos anos, sendo que de 2004
até 2024 a redução está prevista em 80%. Além disso, a Lei no 8.248/91 assegurou a manutenção
e utilização do crédito do IPI sobre as matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem. Para fazer jus a esses benefícios as empresas devem investir em atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação no percentual mínimo de 5% do seu faturamento bruto
(art. 11). Então a empresa investe 5% do seu faturamento bruto e em troca recebe as reduções do
IPI. E se as empresas não investissem 5% do seu faturamento bruto nas atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação o valor do IPI não seria reduzido em 80%, e esse valor reduzido do
IPI deveria então ser pago à União, por lógica prova-se que é dinheiro público indiretamente
investido nas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Não precisa ser um expert em
economia para imaginar que essa troca é vantajosa para as empresas, porque se não fosse claro
que não haveria motivação econômica para inverter capital nas atividades.
Em nenhum local a lei de informática dispõe que o percentual a ser investido
deve ser revertido em benefícios para as próprias empresas que investem os recursos públicos
mas também não existe proibição que isso seja efetuado.
O que a lei determina é que as atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovação devem ser realizadas no país e aplicadas em instituições cientifica, tecnológica e de
inovação (ICTs), instituições de pesquisa ou instituições de ensino superior mantidas pelo poder
público, mediante convênio. Também existe a aplicação de recursos no caso das ICTs estarem
localizadas nas regiões de influência da Sudam, Sudene e região Centro-Oeste. Outra
possibilidade é o aporte de parte dos recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnológico (FNDCT), ou em último caso aplicar em programas e projetos de
interesse nacional considerados prioritários pelo comitê. Esta foi a alternativa utilizada pelo
INDT.
Art. 11. Para fazer jus aos benefícios previstos no art. 4o desta Lei, as empresas de
desenvolvimento ou produção de bens e serviços de tecnologias da informação e
comunicação investirão, anualmente, em atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovação referentes a este setor, realizadas no País, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
seu faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e
serviços de tecnologias da informação e comunicação, incentivados na forma desta Lei,
deduzidos os tributos correspondentes a essas comercializações e o valor das aquisições
de produtos incentivados na forma desta Lei, doart. 2o da Lei no 8.387, de 30 de
Fl. 3264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

dezembro de 1991, ou do art. 4o da Lei no 11.484, de 31 de maio de 2007, conforme
projeto elaborado pelas próprias empresas, a partir da apresentação da proposta de
projeto de que trata o § 1o-C do art. 4o desta Lei.(Redação dada pela Lei no 13.674, de
2018)
§ 1oNo mínimo dois vírgula três por cento do faturamento bruto mencionado no caput
deste artigo deverão ser aplicados como segue:(Redação dada pela Lei no 10.176, de
2001)(Vide Lei no 11.077, de 2004)
I - mediante convênio com Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs),
bem como com instituições de pesquisa ou instituições de ensino superior mantidas pelo
poder público, credenciadas pelo comitê de que trata o § 19 deste artigo, e, neste caso,
será aplicado percentual igual ou superior a 1% (um por cento);(Redação dada pela Lei
no 13.674, de 2018)
II - mediante convênio com ICTs, bem como com instituições de pesquisa ou
instituições de ensino superior mantidas pelo poder público, com sede ou
estabelecimento principal situado nas regiões de influência da Sudam, da Sudene e da
região Centro-Oeste, excetuada a Zona Franca de Manaus, credenciadas pelo comitê de
que trata o § 19 deste artigo, e, neste caso, será aplicado percentual igual ou superior a
0,8% (oito décimos por cento);(Redação dada pela Lei no 13.674, de 2018)
III - sob a forma de recursos financeiros, depositados trimestralmente no Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), criado pelo Decreto-
Lei no 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei no 8.172, de 18 de janeiro de
1991, e, neste caso, deverá ser aplicado percentual igual ou superior a 0,5% (cinco
décimos por cento); e(Redação dada pela Lei no 13.674, de 2018)
IV - sob a forma de aplicação em programas e projetos de interesse nacional nas áreas
de tecnologias da informação e comunicação considerados prioritários pelo comitê de
que trata o § 19 deste artigo, conforme regulamento a ser editado pelo Ministro de
Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e ouvido o comitê de que
trata o § 19 deste artigo, podendo essa aplicação substituir os percentuais previstos nos
incisos I e II deste parágrafo.
As empresas NOKIA e Microsoft, mantenedoras, para alcançar o desiderato
criaram um instituto que desenvolvesse projetos para elas próprias utilizando recursos da lei da
informática. Assim utilizaram a redução do IPI (indiretamente) para pagar pelos projetos de seu
interesse, que claro que se não houvesse essa possibilidade de utilizar os recursos públicos,
deveriam arcar com os custos dos projetos.
O argumento relativo ao aporte da lei de informática efetuado pelas
mantenedoras, parafraseando as palavras das recorrentes, que elas invertem dinheiro no instituto
recorrente e que por isso não haveria prejuízo, não pode ser utilizado para justificar o déficit
apresentado nos projetos, já que se trata em última análise de recurso público.
As fontes de receita da INDT não devem ser confundidas e misturadas para
justificar o cumprimento dos requisitos para usufruto do benefício. O que a Lei no 9.532/97
determina é que a empresa deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos sociais. O que é relevante é se os serviços prestados às
mantenedoras eram ou não deficitários já que a acusação fiscal é de transferência patrimonial.
Além disso, o patrimônio das entidades (INDT e mantenedoras) não pode ser
confundido, pois são autônomos e o patrimônio da INDT não pertence às mantenedoras, de
acordo com o Princípio da Entidade, Resolução CFC no 750/93:
Fl. 3265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

SEÇÃO I - O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e
afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no
universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou
sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
O despacho decisório aborda o tema dos aportes da lei de informática,
reconhece a relevância do desenvolvimento tecnológico e destaca que existem diversos
incentivos fiscais disponíveis para as entidades que realizam essas atividades, exemplifica os
arts. 325, 349 e 436 do RIR/99.
Esclarece que o raciocínio da empresa parte de uma premissa equivocada, já
que a imputação é por transferência patrimonial e patrimônio não é sinônimo de fontes de
receitas. Vide despacho decisório efls. 1632 e sgs.:
Havendo sistematicamente o desenvolvimento de projetos com preços cobrados abaixo
do custo de produção, o que se esvai é o patrimônio do INDT. E quem afirma isso, aliás,
é o próprio Instituto, conforme se verifica na resposta apresentada no dia 25/05/2015,
em que é esclarecido que “a variação negativa apurada entre os custos do Projetos
e o Faturamento para Nokia Corporation foram cobertos com Recursos Próprios
do INDT” (sic).
...
Para os projetos que resultaram lucro, esse valor, entre outros, é uma fonte de recursos
que também formará o patrimônio do Instituto, conforme item ‘h’ de seu Estatuto
Social, anteriormente reproduzido, não importando a origem do resultado positivo, se
por serviços prestados ao próprio mantenedor ou a terceiros.
Esse recurso pertence ao INDT e não poderia ser utilizado para subsidiar prestações de
serviços deficitárias, quer da NOKIA ou de terceiros.
A partir das informações apresentadas na contabilidade e em balancetes pelo Instituto,
nota-se efetivamente que o conjunto de projetos desenvolvidos apresentou resultado
negativo, em todos os períodos analisados, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Fl. 3266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

Analisando a contabilidade da empresa a fiscalização constata que apesar de
toda a argumentação trazida a respeito da Lei de Informática, no período analisado só existiram
duas fontes de recursos na INDT: rendimentos de aplicação financeira e prestação de serviços.
Entretanto não se pode olvidar que o patrimônio da empresa foi construído ao longo dos anos e
por meio dos aportes iniciais e na presente autuação foi verificado um período em que não houve
aporte da Lei de Informática.
Porém, da análise da contabilidade do Instituto, pôde-se observar que as duas fontes de
recursos, na verdade, são: rendimentos de aplicação financeira e retribuição por
prestação de serviços.
O que se conclui é que diversos projetos executados para as mantenedoras são
deficitários, e os projetos executados a terceiros são superavitários. O que já demonstra que
existe uma diferença na prestação dos serviços, com preços praticados diferenciados conforme o
cliente tomador do serviço. Os custos deficitários são cobertos principalmente com receitas de
aplicações financeiras, que, no entanto não são suficientes para cobrir os prejuízos. Vide
despacho decisório efls. 1633 e sgs.:
Mesmo na forma de apresentação do resultado, demonstrada na contabilidade e
balancetes do INDT, onde foram incluídas receitas de aplicações financeiras, o
resultado continua sendo deficitário:

Esse resultado negativo da prestação de serviços será arcado pelo próprio INDT, com a
diminuição de seus bens e direitos ou aumento de obrigações, podendo-se utilizar, para
Fl. 3267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

isso, por exemplo, o lucro/superávit de projetos superavitários, venda de ativos, receitas
financeiras auferidas e obtenção de empréstimos. Em todos esses casos, o patrimônio da
entidade será dilapidado para o financiamento desses projetos deficitários.
Os projetos desenvolvidos pelo INDT têm como destino geralmente o próprio
mantenedor, e, quando são prestados a terceiros, há usualmente lucro (conforme
detalhado no item 3.4). Tendo sido demonstrado na apuração de resultados relacionados
à prestação de serviços que há um prejuízo contumaz, nos anos analisados, conclui-se
que houve a transferência do patrimônio do INDT aos mantenedores, nos moldes
detalhados na Notificação Fiscal, bem como afirmado pelo próprio Instituto. Assim,
além de logicamente possível, efetivamente aconteceu a transferência patrimonial
demonstrada na Notificação Fiscal.
Outro ponto trazido pela fiscalização é que apesar da INDT ser uma associação
civil sem fins lucrativos, ela não conta com contribuições de associados. A subconta Taxa
Administrativa 4107010004 é de fato uma conta para receitas de prestação de serviços, conforme
respondido pela empresa quando intimada. E também não coloca serviços à disposição dos
associados, apenas desenvolve produtos e presta serviços. Por isso, conclui a fiscalização, que o
correto seria o rateio das despesas administrativas nos projetos desenvolvidos. E entre 2010 até
2013 não ocorreu a apropriação das despesas administrativas em seus diversos projetos.
Os aportes da lei de informática, segundo a recorrente, são atribuídos diretamente
a um projeto de P&D e após a conclusão do projeto, ele é de propriedade do tomador de serviço,
quase sempre a própria NOKIA. Vide Despacho decisório fls. 1637 e sgs.:
Para se constatar que os projetos desenvolvidos com recursos oriundos da Lei de
Informática são prestação de serviços, basta analisar o exemplo apresentado pelo
Instituto em sua impugnação. O projeto CIRCUS PRO, nos anos de 2012 e 2013, foi
financiado com recursos de P&D, tendo o Instituto recebido recursos para desenvolver
um software de celular, entregando o produto desse trabalho à NOKIA.
A natureza jurídica dessa atividade é uma prestação de serviço, em que uma das partes,
o prestador, se obriga a realizar uma atividade em beneficio de outra, o tomador, com o
objetivo de uma retribuição, conforme define o art 594 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, Código Civil Brasileiro.
Essa transferência de recursos a título de Lei de Informática, aliás, era de interesse dos
próprios mantenedores, para que pudessem usufruir os benefícios advindos da Lei no
8.248, de 23 de outubro de 1991 - Lei de Informática, em seu artigo 11, conforme
abaixo citado:
...
Novamente, havia interesse por parte da mantenedora em realizar essa transferência de
recursos. Caso contrário, poderia apenas desenvolver internamente as mesmas
atividades que deixou a cargo do INDT, na área de Pesquisa e Desenvolvimento, como
é usual nas empresas de desenvolvimento tecnológico.
Realizado esse repasse a título de Lei da Informática, porém, os recursos devem ser
utilizados nas atividades definidas em convênio celebrado entre as pessoas jurídicas.
...
Ao receber recursos financeiros para desenvolvimento, em geral de hardware ou
software, e entregando o produto desse trabalho ao tomador do serviço, nota-se que
esses valores repassados pelo Grupo NOKIA a título de Lei de Informática, visto na
Fl. 3268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

contabilidade no código da conta 3103990004 – Aportes Atuais Projetos INDT, são
contraprestação por serviços ou produtos desenvolvidos. E saliente-se, essas atividades
poderiam ser desenvolvidas por qualquer empresa não beneficiada por incentivos
fiscais.
Na contabilização desse tipo de atividade, financiada pela Lei de Informática, as receitas
e custos se aproximam, tendo em vista que, de acordo com o informado pelo Instituto
nesta mesma resposta apresentada em 25/05/2015, a apropriação mensal do valor do
aporte nessa conta é o equivalente ao reconhecimento de receita do projeto. A saída de
recursos dessa conta ocorre para custear os projetos com recursos provenientes da Lei
de Informática.
As prestações de serviços, qualquer origem que tenha, devem ter por objetivo angariar
recursos para que o Instituto desempenhe suas atividades estatutárias. Ocorreu, porém,
que os valores repassados pelos tomadores do serviço em diversos projetos foram
inferiores aos custos incorridos para o seu desenvolvimento.
E isso quem diz não é apenas a fiscalização, mas também o próprio Instituto nas
respostas aos questionamentos elaborados pela Autoridade Fiscal. A Notificação Fiscal
detalha esses projetos, demonstrando onde constam as referidas respostas. Essa mesma
conclusão é vista na apuração de resultados relacionados à prestação de serviços,
conforme anteriormente demonstrado no item 3.2 do presente Despacho Decisório.
As contas utilizadas pelo Instituto para prestação de serviços não abrangidos pela Lei de
Informática são, em relação à receita, o grupo 410101 - CONVENIOS, CONTRATOS
E SERVICOS, e para os custos, o grupo 3101010040 - CUSTO SERVICOS
PRESTADOS.
O Instituto, em sua manifestação, argumenta que utilizou outros recursos oriundos da
NOKIA para completar a diferença entre os repasses do tomador do serviço e os custos
correspondentes à prestação do serviço.
Vê-se, a partir dessa afirmação, que os serviços prestados, que deveriam ser fontes de
recursos para o Instituto, teriam sido subsidiados, contrariando a finalidade dessa
prestação de serviços.
Cabe questionar se uma mantenedora que visasse apenas os interesses da associação
agiria dessa forma com o patrimônio da instituição. Se a NOKIA, como mantenedora,
permitiria que os serviços que deveriam ser prestados apenas para gerar recursos à
entidade fossem disponibilizados abaixo do valor de custo, subsidiados por outras
fontes de recursos, não a ela própria, como ocorreu, mas ao mercado em geral.
Criou-se, assim, uma estrutura não para desenvolvimento do Instituto, mas para
atendimento das necessidades do mantenedor, para que esse pudesse usufruir de
benefícios fiscais da Lei de Informática e obtenção de softwares e outros produtos com
valores abaixo do mercado, em flagrante desrespeito à legislação em vigor.
A recorrente alega que a fiscalização considerou apenas os projetos deficitários e
que havia projetos superavitários. Para demonstrar as alegações cita 9 (nove) projetos de serviços
prestados às mantenedoras superavitários no ano de 2010. Informa que em 2010, caso se
considerem apenas os serviços prestados pelas unidades de Manaus e Brasília às mantenedoras, o
resultado global para o ano foi superavitário.
Afirma que a fiscalização informou o Projeto 602050008 - POST REC como
deficitário tanto em 2010 quanto em 2011 (duplicidade). E que o equívoco ocorreu também com
projeto 711030007 – TESTING CONSULTANCY BSB, informado nos anos de 2013 e 2014.
Fl. 3269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

Na sequência, cita outros projetos superavitários para os anos de 2012, 2013 e 2014; e afirma
que não é tarefa simples precificar um projeto de pesquisa.
Afirma que a fiscalização reputou deficitários alguns projetos em determinado
ano, porém tais projetos não duraram apenas um único ano, e o resultado final desses projetos,
considerando todos os anos em que se mantiveram ativos, são superavitários. Citou, como
exemplos, os projetos ATLANTA BSB e o TEST.
Conforme se depreende da leitura da informação fiscal a autoridade fiscal não
afirma que todos os projetos efetuados para as mantenedoras são deficitários. O que se afirmou é
que existem diversos projetos deficitários. Sendo isso também constatado pelo INDT nas
respostas as intimações.
De qualquer forma da leitura do dispositivo legal aplicado, art. 12 da Lei no
9.532/97, o descumprimento de qualquer dos requisitos é suficiente para a suspensão do
benefício fiscal. Se fosse necessário o descumprimento de todos os requisitos impostos no art. 12
o legislador teria disposto sobre isso. E também se fosse necessário que sempre houvesse
transferência patrimonial, em todos os projetos, também estaria claro na lei essa imposição.
Não é isso que se depreende da leitura do dispositivo legal, onde consta que a
entidade deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais. Se o dispositivo estipula a aplicação integral então se parte não é aplicada, já
significa o descumprimento do estipulado.
Se haviam Projetos de Serviços Deficitários a Terceiros, que não as
mantenedoras, conforme argumentado pela recorrente, isso não faz cair por terra a argumentação
de transferência patrimonial para as mantenedoras. Conforme esclarecido acima a lei determina
que a não aplicação integral de recursos seja caso de remoção do beneficio fiscal. Se houve
transferência patrimonial para terceiros, o que se diz apenas em prol da argumentação, é mais um
ponto que enfatiza que não houve a aplicação integral dos recursos.
A recorrente alega que a Fiscalização analisou de maneira incompleta e parcial os
documentos e registros contábeis e fiscais apresentados, e desconsiderou por completo a forma
de alocação dos recursos advindos das mantenedoras, atrelados à Lei de Informática, inclusive
em diversos projetos citados na notificação, gerando distorções da realidade, eis que muitos dos
exemplos dados pela Fiscalização como sendo de projeto deficitário, não o foram em realidade,
perante empresas parceiras (mantenedoras) ou não (terceiros), a partir de projetos superavitários
ou não, de acordo com as suas inúmeras diferenças e circunstâncias.
Não é isso que se verifica nos documentos gerados pela fiscalização. Temos que
já foi esclarecido acima, a partir de esclarecimentos da recorrente, como eram apropriados os
recursos da lei da informática, e foi provado como a recorrente apropriava seus recursos de tal
forma que os tomadores de serviços recebiam os projetos sem arcar com o total das despesas
incorridas.
A recorrente afirma que não consta da Lei n° 9.532/96 que todos ou que mesmo
parte dos serviços realizados pela entidade beneficiada deva ser superavitária, ou que não possa
ser deficitária. Muito menos diz a lei ou qualquer ato regulamentar que esse ou aquele projeto
deva ser superavitário ou deficitário dependendo de um fator subjetivo de discriminação, isto é,
Fl. 3270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

segundo quem seja o tomador ou adquirente da utilidade, mantenedor ou não da entidade isenta -
tanto é que nenhum dispositivo chega a ser sequer evocado pela própria Fiscalização em sua
notificação.
A afirmação trazida pela recorrente é verdadeira, apesar de não ser relevante, não
há na Lei no 9.532/96 qualquer obrigação de que os serviços sejam superavitários. Entretanto não
é essa a alegação fiscal e também não é esse o escopo da lei, e a lei nem poderia entrar nesses
detalhes. O que a lei dispõe é que as entidades beneficiadas devem aplicar seus recursos
integralmente na manutenção dos seus serviços, e já que houve cobrança abaixo do custo dos
serviços prestados prestigiaram-se as mantenedoras em desfavor da recorrente, levando a
recorrente a prejuízos constantes e dilapidação patrimonial. E não é um caso ou outro de projeto
deficitário, o que poderia levar a conclusão sobre problemas na execução de um determinado
contrato, mas são vários casos apurados pela fiscalização, o que levou a INDT a situação de
prejuízos recorrentes. Veja a manifestação da autoridade fiscal no despacho decisório efls. 1649:
Registre-se que é factível a entidade ter obtido resultados negativos em alguns projetos. Porém,
quando há uma quantidade significativa de projetos nessa situação, cujo tomador do serviço é o
mantenedor, que detém gerência sobre o INDT, e não tendo esse fato ocorrido em apenas um
período, mas durante os cinco anos analisados, não é possível, em nenhuma hipótese, entender
esse fato como uma situação normal de mercado.
Sabe-se que o mantenedor pode, direta ou indiretamente, influenciar a precificação de seus
produtos e serviços, pois é, ao mesmo tempo, tomador e controlador do prestador do serviço.
Comparar essa situação ao risco inerente a qualquer outra empresa que está no mercado é
incorreto. São situações totalmente distintas.
O acórdão DRJ bem analisou a questão dos projetos exemplificativos que a
recorrente traz à baila, e reproduzo a seguir para enfatizar a argumentação já dispendida
anteriormente. Interessante observar a análise efetuada no acórdão em que é demonstrado que a
recorrente tenta fazer uma composição contábil para justificar sua argumentação:
No decorrer da impugnação, a contribuinte, com o objetivo de demonstrar que os projetos de
serviços desenvolvidos pelo INDT junto às suas mantenedoras não eram sistematicamente
deficitários no período fiscalizado, afirma resumidamente que: (i) a fiscalização reputou
deficitários alguns projetos em determinado ano, porém tais projetos não duraram apenas um
único ano, e o resultado final destes projetos, considerando todos os anos em que se
mantiveram ativos, são superavitários. Citou, como exemplos, os projetos ATLANTA BSB e o
TEST; (ii) se aplicar o aporte de 20% de P&D em projetos das unidades descentralizadas e
recalcular os custos dos projetos dos anos 2010, 2011 e 2012, os projetos se demonstrarão
superavitários, e não deficitários.
Com o devido respeito ao esforço da impugnante em demonstrar que os projetos são
superavitários, seja recalculando os custos pelo período do projeto para torná-lo, em tese,
superavitário; e/ou seja considerando o aporte de recursos ao projeto, nos termos do § 12, do
artigo 21, do Decreto no 6.008/06, entendo que essas ilações são pontuais e não se vê o todo,
impossibilitando conhecer a verdade dos fatos.
Da mesma forma ocorre com a alegação da contribuinte de que havia projetos deficitários
prestados a terceiros e que era insignificante a sua receita desses serviços.
A análise que se busca dar nesta alegação é pontual, inclusive um dos exemplos que a
contribuinte trouxe aos autos de serviço deficitário prestado a terceiros não se refere a um
projeto, mas sim à contabilização de custos indiretos, conforme demonstrado/informado pela
autoridade administrativa e não contestado na impugnação:
Porém, o recorrente argumenta “que também há relevantes Projetos de Serviços
significativamente deficitários desenvolvidos a clientes estranhos ao Instituto, isto é, a
terceiros”, trazendo os casos em que esse fato teria ocorrido.
Para aprofundar a análise, solicitou-se diligência à Autoridade Fiscal.
Fl. 3271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

Quanto ao primeiro projeto questionado, MANAGEMENT SERVICES, em sua impugnação, o
Instituto definiu esse projeto como:
(...) um projeto de capacitação na área de telecomunicações, através de programas de
treinamento de pessoas físicas. O intuito do projeto está diretamente relacionado à atividade-
fim da Requerente, porém, os valores faturados para a realização da capacitação/treinamento
nem sequer se aproximam do custo para desenvolvê-lo, e isto não significa que a Requerente
está de forma alguma fugindo de seu objetivo social.
Pelo contrário, o projeto tem como objetivo justamente fomentar a formação de talentos na
área de telecomunicações, disseminar conhecimento tecnológico, etc..
Ao ser questionado pela fiscalização, entretanto, mudou completamente o seu entendimento do
que se trata esse mesmo projeto, conforme visto abaixo:
Esse centro de custos foi criado com o objetivo de centralizar todas as despesas de
gerenciamento da unidade de Brasília. Agrega dispêndios tais como despesas do diretor da área
de Telecom, despesas com consultores de negócios e assistentes de projetos (1110903), com
compras de equipamentos (110901), com material de consumo/expediente (110905), despesas
de viagens do diretor e dos consultores de negócios (110906), com treinamento do diretor e dos
consultores (110907), bem como com serviços diversos prestados por terceiros, tais como
transportes de documentos, segurança patrimonial, serviços de apoio administrativo, aluguel de
salas, correios, honorários advocatícios e seguros (110908).
Vê-se, pela resposta a essa diligência, que o projeto com resultado negativo mais significativo
trazido pelo Instituto, MANAGEMENT SERVICES BSB efetivamente não seria um projeto,
se aproximando mais a custos indiretos que, se corretamente contabilizados, deveriam ser
rateados a cada um dos projetos existentes.
O Instituto nem ao menos soube precisar o valor de custos que seria vinculado ao treinamento
de pessoas físicas, conforme resposta à intimação no 11.
Esse exemplo apresentado pelo Instituto só demonstra uma tentativa de ludibriar o julgador,
induzindo-o a chegar a conclusões incorretas, o que é de todo repreensível.
Portanto, a alegação de existência de projetos de serviços deficitários a terceiros nada contribui
para solução da controvérsia.
Por outro lado, a afirmação da contribuinte que há déficit global nas atividades do INDT (fato
dado e incontroverso) e as tabelas constantes no Despacho Decisório que evidenciam, nos
períodos fiscalizados, o resultado deficitário de todos os projetos prestados pelo INDT são
pertinentes. Para melhor elucidação dos fatos, importa reproduzir as tabelas supracitadas:
Tabela efl. 2968
...
Diante dessas informações e considerando que os projetos desenvolvidos pelo INDT têm como
destino geralmente as mantenedoras (serviços prestados a terceiros é muito pouco significativo,
nas palavras da impugnante), conforme exposto pela autoridade administrativa e pela própria
contribuinte, entendo que não há outra explicação se não a de que os valores recebidos pelos
serviços prestados foram inferiores aos custos e despesas incorridos.
Por fim, ao contrário do aventado na impugnação, os déficit do INDT não foram supridos com
aportes das mantenedoras, conforme demonstrado no Despacho Decisório (Tabelas que
demonstram os déficits) e constatado na redução do patrimônio líquido informado nas DIPJs de
dez/2010 (R$ 35.124.023,77, fl. 7) e na de 12/2013 (R$ 27.252.397, fl. 39).
Assim, demonstrada a redução patrimonial do INDT e a inexistência de "cobertura" dos
déficits pelas mantenedoras, conclui-se que houve "transferência de patrimônio" do INDT às
mantenedoras e, portanto, a alegação da contribuinte de que "a suposição de transferência de
patrimônio do INDT às mantenedoras é impossível" não merece prosperar. (grifos nossos)
Por todo o exposto e pela análise minuciosa efetuada pela fiscalização concluo
que não restam dúvidas que houve transferência de patrimônio da empresa INDT para as
mantenedoras, o que ensejou o descumprimento do art. 12 da Lei no 9.532/97.
Fl. 3272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

Outro aspecto da Lei no 9.532/97 que merece ser analisado, e é detalhado no
despacho decisório, sendo razão a sustentar a suspensão da isenção é a constatação de que a
INDT não preenche os requisitos constantes do Código Civil para se enquadrar como uma
associação civil sem fins lucrativos.
O art. 53 do Código Civil dispõe sobre as associações:
Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não
econômicos.
Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.
Relevante o esclarecimento constante no despacho decisório de que se o código
civil fala em união de pessoas, não há como haver união de uma pessoa, é necessário que em
uma associação existam mais de uma pessoa na sua composição.
Segundo Sílvio Venosa (2003), as pessoas dessa categoria surgiram quando o
homem “percebeu a necessidade de conjugar esforços, de unir-se a outros homens, para
realizar determinados empreendimentos, conseguindo, por meio dessa união, uma polarização
de atividades em torno de um grupo reunido” (p. 249).
O Instituto INDT tinha como associados nos anos sob análise a Nokia
Corporation, com sede na Finlândia e a Nokia do Brasil com sede em Manaus, atualmente,
Microsoft Mobile Tecnologia Ltda. Os dois associados presentes desde 20/11/2001 até
23/05/2016. No período a Nokia, a nível mundial, foi adquirida pela Microsoft, levando a
alteração da denominação da Nokia do Brasil para Microsoft Mobile Tecnologia Ltda. Em
23/05/2016 foram substituídos pela Fundação Amazônica de Amparo à Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico Desembargador Paulo dos Anjos Feitosa, única associada até o
momento.
A Nokia do Brasil, substituída pela Microsoft no período, tem como sócio com
99,9% do seu capital social a Nokia Finland OU, sócio estrangeiro, e 0,01% a MSHC LLC
sediada nos Estados Unidos. Todas pertencentes ao grupo Nokia, conforme apurado pela
fiscalização.
A fiscalização conclui que não haveria pessoas diferentes na associação, mas um
único grupo econômico responsável na composição da empresa INDT, o que não atenderia ao
disposto no Código Civil.
Além disso, a fiscalização conclui que a necessidade imposta pelo Código Civil
não é apenas formal, que pode ser contornada com o expediente utilizado de associar empresas
do mesmo grupo, que no fundo é a mesma empresa. Há necessidade de existirem empresas,
pessoas, unidas por um objetivo comum, lícito, e sem fins econômicos. E no presente momento
há apenas um associado no Instituto a Fundação Amazônica.
Outro aspecto levantado pela fiscalização é que a própria sigla do instituto INDT
significava até 23/02/2015 Instituto Nokia de Tecnologia, demonstrando ser de fato uma divisão
do grupo Nokia.
A recorrente informa que as únicas associadas eram as mantenedoras Nokia
Corporation e Nokia Brasil:
Fl. 3273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

O INDT é um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, sem fins lucrativos, criado em 2001 pela
Nokia Corporation, com sede em Espoo, na Finlândia, e pela Nokia do Brasil Tecnologia Ltda.,
com sede em Manaus, suas únicas associadas mantenedoras durante o período em
discussão.(Grifei)
Não restam dúvidas que o Instituto deixou de cumprir requisito primordial para
ser considerada associação.
Pelo exposto, e de acordo com o art. 32 da Lei no 9.430/96, concluo pela
manutenção do despacho decisório que decidiu pela suspensão da isenção nos anos de 2010 a
2014, em virtude da inobservância do art. 53 da Lei no 10.406, Código Civil Brasileiro, e da
alínea "b", § 2o, do art. 12 da Lei n° 9.532/97.
Da autuação fiscal
Em consequência da suspenção da isenção foi lavrado o auto de infração para
cobrança da contribuição PIS/PASEP no período verificado e foi atribuída responsabilidade
solidária a empresa Microsoft Mobile Tecnologia Ltda., por ser mantenedor do INDT desde a
sua constituição, e maior beneficiário dos produtos desenvolvidos com benefício fiscal, art. 124
do CTN. A base de cálculo foi apurada a partir das contas contábeis da empresa que demonstram
o faturamento no período.
Não foi considerada a decadência tendo a fiscalização justificado pela
existência de dolo:
O enquadramento indevido como associação civil sem fins lucrativos, já demonstrado neste
processo no Despacho Decisório, teve como único intuito a redução de tributos federais. É
patente a existência de dolo nessa ação, já que há, de fato, uma única entidade como associado
ao INDT, tendo o mantenedor realizado o enquadramento irregular, com apenas um associado
de fato, visando os benefícios fiscais advindos dessa situação.
Pela existência de dolo foi aplicada a multa do art. 44 da Lei no 9.430/96
majorada para 150%.
A recorrente traz acórdãos do CARF que apresentariam argumentos favoráveis
a sua tese. No entanto é preciso reafirmar que os julgados administrativos ou judiciais não são
fonte de legislação e, portanto não sendo obrigatório o seu acompanhamento pelas turmas
julgadoras. Também o julgador deve formar seu livre convencimento a partir dos fatos e provas
trazidos ao processo, aplicando a legislação e motivando seu posicionamento.
Sustenta a recorrente sobre o primado dos interesses coletivo, público e
arrecadatório. Afirma que a acusação fiscal foi levada a termo visando um aumento pontual e
imediato da arrecadação. Essas ilações não merecem análise por esse Colegiado já que são
conjecturas desamparadas de provas. E quanto às argumentações a respeito de utilidade pública e
finalidade da lei de informática não são relevantes ao julgamento sendo que o julgador
administrativo está vinculado a aplicação da lei e não à discussão da mesma, papel esse do
judiciário.

Da decadência
Fl. 3274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

A respeito da decadência a recorrente alega que foi cientificada do auto de
infração em 20/12/2016 e, sendo tributos lançados por homologação, incide a regra do §4o do art.
150 do Código Tributário Nacional - CTN.
Contestando a afirmação da fiscalização de que sobre não ter "pagamento
antecipado" dos tributos, de modo que a teor do RESP n° 973.733/SC (STJ) a regra aplicável
seria do inciso I do art. 173 do CTN, ocorre que a própria fiscalização reconhece que houve não
apenas apuração, como também pagamento de PIS (fls. 2.608). Quanto à COFINS, que não tenha
havido pagamento não afasta o fato de que houve apuração e lançamento, ainda que sem
quantum debeantur em razão da isenção.
E sobre a afirmação de que seria "patente a existência de dolo", o que atrairia a
regra do inciso I do art. 173 não só quanto à COFINS, mas também para os débitos de PIS. A
recorrente afirma que isso não procede em absoluto, o que decorre das próprias e incontornáveis
demonstrações realizadas ao longo de toda a presente peça. Afirmar que houve dolo diante de
toda a estrutura e inovações concretamente produzidas pelo INDT, é um evidente abuso e falta
de senso por parte das d. Autoridades.
Quanto à controvérsia estabelecida, sobre o termo inicial de contagem do prazo
decadencial, aplica-se a regra hermenêutica do Código Tributário Nacional - CTN, dependente
da existência (150, § 4o) ou inexistência (173, I) de pagamento antecipado, consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça, na Súmula STJ no 555 e no julgamento do REsp no 973.733/SC,
decidido na sistemática dos recursos repetitivos, do art. 543-C, do CPC/1973, de reprodução
obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, nos termos do
§2o, do art. 62, do RICARF.
De fato a fiscalização constata que houve pagamento do PIS/PASEP para o
período analisado o que ensejaria a aplicação do art. 150 do CTN:
Tendo em vista a declaração de valores de PIS/PASEP no código 8301 – Folha de pagamentos,
em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, e recolhimento desse
tributo por meio de DARF, nos períodos analisados, esses valores serão considerados na
apuração do tributo com base no faturamento, conforme detalhamento abaixo: (efls. 2607)
Entretanto existe dispositivo que excetua a aplicação do art. 150 nos casos de
haver dolo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do
saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-
se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 3275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

É sabido que nos casos de haver dolo, fraude ou simulação deixa-se de aplicar
a homologação tácita. Assim, a legislação retira da mão do contribuinte o direito de constituir o
crédito tributário, ou seja, de apurar o montante devido, informá-lo nas declarações e recolhe-lo,
sempre que houver fraude, dolo ou simulação, ficando a responsabilidade de constituir o crédito
a cargo da Fazenda.
Nesses casos deverá haver a análise conjunta com o art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do
crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.
A fiscalização entendeu pela aplicação do inciso I do art. 173 do CTN por ter
constatado o dolo.
Agora iniciaremos a análise sobre se a recorrente e sua mantenedora tiveram a
vontade consciente e dolosa de prestar serviços subfaturados e assim transferir o seu patrimônio.
Verificando se houve o dolo afirmado pela fiscalização, já analisamos a
questão de não ser a INDT uma associação, e foi comprovado que não é possível haver uma
associação de uma pessoa, havendo fortes indícios de que a INDT foi constituída para prestar
serviços de forma exclusiva para a mantenedora.
A recorrente informa que a implantação da INDT ocorreu em locais em que
fossem utilizados os benefícios da Lei de Informática que poderiam ser potencialmente
aproveitados pela mantenedora. Essa informação da própria empresa confirma que a INDT foi
constituída para prestar serviços para a mantenedora:
A efetiva implantação do INDT ocorreu em 2002, com unidades em Manaus e em Brasília,
tendo em vista os benefícios previstos nas Leis no. 8.248/91 e Lei no. 8.387/91 (chamadas de
Lei de Informática e Lei de Informática para empresas fabricantes em Manaus), que poderiam
ser potencialmente aproveitados pela mantenedora do INDT atuante no País.(Grifei)
Logo a seguir a recorrente noticia que a Nokia Corporation planejava abrir um
centro de pesquisa e desenvolvimento de software livre, e dentre os países possíveis escolheu o
Brasil:
Em 2004, a Nokia Corporation na Finlândia planejava implantar um centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em Software Livre (Open Source). Segundo a definição criada pela Free
Software Foundation, software livre é qualquer programa de computador que possa ser
executado, copiado, modificado e redistribuído pelos usuários gratuitamente. Os usuários
possuem livre acesso ao código-fonte do software e fazem alterações conforme as suas
necessidades. Alguns exemplos de software livre para uso pessoal com grande distribuição são
Linux (sistema operacional GNU/Linux), Mozilla Firefox (navegador web),entre outros.
Fl. 3276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

As opções para a localização desse novo centro estavam entre Índia, China e Brasil.
O Brasil estava muito bem posicionado nessa área, uma vez que 41% das empresas brasileiras
usavam software livre, e o governo e as universidades brasileiras apoiavam projetos com esta
tecnologia.
Outra constatação é que na associação apenas os associados mantenedores tem
direito a voto nas decisões, conforme pode ser verificado no seu Estatuto. O que confirma o
poder decisório da mantenedora nas ações da INDT. E que apesar de se identificar como uma
associação nenhum novo associado foi admitido durante o período fiscalizado, demonstrando
mais uma vez que se tratava de fato de uma divisão do grupo Nokia e não de uma entidade
separada.
Também pela leitura do Estatuto a análise e avaliação das contas da INDT são
efetuadas por um conselho deliberativo que deveria encaminhar os resultados para a Diretoria
Executiva e Assembleia geral para aprovação. No entanto apesar de ter conhecimento dos
prejuízos e da diminuição do patrimônio, já que essa era sua função, o conselho deliberativo não
adotou providências para resguardar a empresa.
Apesar de a recorrente alegar que a empresa não foi constituída para ter lucro,
ela também não foi constituída como uma associação filantrópica, por isso é esperado que as
empresas tenham condições de se manter e arcar com seus custos, o que não ocorreu no período
fiscalizado.
O acórdão recorrido rebate item a item todas as afirmações das recorrentes e
conclui pela existência de vontade livre e consciente de dolosamente prestar serviços
subfaturados às mantenedoras, gerando prejuízos para a empresa. No que acompanho a análise
efetuada no acórdão recorrido.
Pelo exposto concluo que houve dolo na atuação das recorrentes e por isso
aplico o art. 173 do CTN e voto pela não ocorrência da decadência.
Da Multa
A recorrente contesta a aplicação da multa no patamar de 150%, agravada por
ter sido constatada a conduta dolosa. A multa foi aplicada pelo inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/96, c/c o inciso II do art. 71 da Lei no 4.502/64, que define a "sonegação" como a "ação ou
omissão dolosa" tendente a omitir à Autoridade Fiscal as "condições pessoais do contribuinte"
relevantes para fins fiscais. E aduz que o STF já reputou confiscatória a multa tributária que
exceda 100% do valor do tributo.
Quanto à majoração foi constatado e relatado pela autoridade fiscal (fl.2610),
que a conduta foi dolosa, ao informar ser uma associação sem fins lucrativos, mas não atender
aos critérios legais exigidos para o enquadramento nessa condição (único associado de fato),
além de distribuir o seu patrimônio, através de prestação de serviços subfaturados.
Está devidamente caracterizada nos autos a prática da conduta previstas no art.
71 da Lei no 4.502/1964, qual seja: sonegação (toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária).
Fl. 3277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

O acórdão recorrido entendeu que também, em tese, houve um conluio (ajuste
doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando a prática de sonegação ou
fraude), uma vez que a mantenedora tinha a governança do INDT e o utilizou para sonegar
tributos, deixo de analisar essa questão, em face da ausência de enquadramento pela autoridade
fiscal nesta conduta.
Pela constatação da prática dolosa o art. 44, II, § 1o, da Lei no 9.430/1996,
determina a aplicação de multa qualificada (150%) sobre os tributos lançados.
A respeito do posicionamento jurisprudencial do STF citado pela recorrente, e que
a multa tem caráter confiscatório, à administração tributária é vedada a postura distinta da
prevista em lei, em nome do princípio da legalidade estrita, o qual impõe a administração que aja
tão somente nos moldes do que fora previsto anteriormente em lei, vide Súmula CARF no 02.
De todo, o exposto conheço dos recursos voluntários para no mérito negar-lhes
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Redator designado
1. Como bem descrito pela Nobre Relatora, trata-se de auto de infração para
exigência de PIS/COFINS não recolhidos, com exigência de multa qualificada, inclusive. A
acusação fiscal baseia-se em dois pontos: a) transferência patrimonial por prestação de serviço
deficitário pela Recorrente INDT para as suas mantenedoras e b) inexistência de associação
porquanto a Recorrente INDT possui em seu quadro social apenas uma pessoa jurídica. Pela
capacidade de síntese (e por ser oportuno à solução da lide neste ponto) repita-se o quanto
descrito pela DRF Brasília ao negar provimento ao recurso em que a Recorrente INDT
pleiteava a não suspensão de isenções tributárias:
O artigo 53 da Lei n 10.406 - Código Civil é esclarecedor em pontos fundamentais para
o entendimento da questão. Nele o legislador define as associações como sendo “a união
de pessoas que se organizem para fins não econômicos”. (...)
Trazendo esses comandos ao caso concreto, vê-se que o INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – INDT tinha como associados, nos anos
sob análise, a NOKIA CORPORATION, com sede em Espoo, na Finlândia, e a NOKIA
DO BRASIL, com sede em Manaus, atualmente, MICROSOFT MOBILE
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 02.140.198/0001-34. O detalhamento dos associados e o
período em que se encontrava nessa condição consta do quadro abaixo, apresentado
pelo Instituto em resposta ao TIF10. (...)
Em que pese o exíguo número de associados, a princípio teria o Instituto atendido o
dispositivo legal, nos anos de 2010 a 2014, com a existência de dois associados. Mas
observa-se que a NOKIA DO BRASIL tem como sócio, com 99,99% de seu capital
Fl. 3278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

social, a NOKIA FINLAND OY, sócio estrangeiro, sediado na Finlândia. Os outros
0,01% pertencem à MSHC, LLC, também sócio estrangeiro, sediado nos Estados
Unidos da América. Todas essas entidades fazem parte do mesmo grupo NOKIA,
adquiridos posteriormente pela MICROSOFT CORPORATION, conforme se constata
pelas informações apresentadas abaixo, extraídas da internet:
2. Nas quarenta primeiras páginas de seu arrazoado os Recorrentes repetem o
quanto descrito pela INDT em recurso contra suspensão de isenção tributária. Após os
Recorrentes tratam de rebater um a um os argumentos descritos pela DRF Brasília para manter a
decisão de suspensão da isenção, dedicando a cada um dos argumentos da DRF um tópico
específico; exemplos:

3. E assim se repete ao longo de toda a peça, salvo no que pertine ao argumento
contra a tese da inexistência de associação, em que os Recorrente gastam três parágrafos
escamoteados no tópico Precedentes:
Quanto à Impugnante enquanto associação, e quanto aos seus associados, novamente a
r. decisão incorre em malícias que sequer constaram do relatório da r. Fiscalização. A r.
decisão sugere que o INDT não seria uma associação de facto por uma série de razões
que de modo algum conduzem a esse devaneio. As associadas antigas eram, sim, parte
do mesmo “grupo”, e não há nada na legislação civil ou fiscal que proíba isso. De modo
até um tanto espetaculoso a r. decisão reproduziu tela da Federal Trade Comission
americana (fls. 1.652), dando conta da aquisição da Nokia pela Microsoft. O fez
pirotecnicamente, como se esse dado não tivesse sido informado espontaneamente pela
própria Impugnante (resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 10).
O INDT desde sua constituição é uma associação voltada para as suas finalidades
declaradas e de resto muito bem-sucedidas (não se trata de ser rentável), com
importantes inovações alcançadas na área tecnológica.
O Instituto é uma associação de facto e de iure, assim constituída para alcançar suas
declaradas e perseguidas finalidades. A r. decisão incorre novamente em invencionices,
d.v., assim como fez ao afirmar que a Impugnante não seria uma associação sem fins
lucrativos por “não disponibilizar serviços aos associados”. Não se trata disso, nem
disso e nem de lucrar, e nem de possuir associados que “nada tenham a ver um com o
outro”. Onde a legislação demanda isso? Em lugar algum. O que a lei exige e o que se
cumpre fielmente é que a entidade promova e seja voltada efetivamente para o
desenvolvimento científico, e que se constitua na forma da lei. E isso foi e vem sendo
cumprido desde o início das atividades da Impugnante.
Fl. 3279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-007.296 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

4. Do acima temos que as defesas das Recorrentes (1 - as associadas antigas
eram, sim, parte do mesmo “grupo”, e não há nada na legislação civil ou fiscal que proíba isso e
2 - Onde a legislação demanda isso? Em lugar algum. O que a lei exige e o que se cumpre
fielmente é que a entidade promova e seja voltada efetivamente para o desenvolvimento
científico, e que se constitua na forma da lei) neste ponto apresentam-se como demasiado
genéricas, incapazes de elidir a acusação fiscal. A fiscalização aponta o dispositivo violado
(artigo 53 do Código Civil) e o motivo pelo qual este foi violado (os associados não seriam,
dessa forma, pessoas diferentes, mesmo que formalmente sejam pessoas distintas). Para que este
Colegiado adquira competência para debruçar-se sobre o tema necessário mais do que
meramente afirmar que “o Instituto é uma associação de facto e de iure”.
5. Não se quer com isso pautar um número de palavras capazes de infirmar uma
acusação ou ainda indicar um determinado formato para uma peça processual; o que se exige
para inaugurar o contraditório administrativo é impugnação específica da acusação fiscal, ex vi
art. 17 do Decreto 70.235/72, o que não ocorreu in casu.
6. Ora, tendo em vista que a construção jurídica da fiscalização tem duas colunas
de sustentação (a) inexistência de associação e b) dilapidação patrimonial) e que uma delas não
foi atacada, de rigor a manutenção da autuação.
7. Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e, no tema do lançamento de ofício
e consectários legais (salvo responsabilidade solidária) mantenho a autuação por ausência de
impugnação específica da acusação fiscal.

Fl. 3280
DF CARF MF
Documento nato-digital